Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA PARA ACESSO A RETORNO. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81627926.
3. A sentença explicitou a dinâmica do sinistro com base nas fotografias e nos demais elementos, concluindo que a requerida executou deslocamento lateral para ingressar no retorno, invadindo a faixa por onde seguia a autora, o que caracteriza culpa à luz dos arts. 29, II, 34 e 35 do CTB. Houve, portanto, motivação adequada e suficiente à conclusão, ainda que não pormenorizada em todos os argumentos deduzidos pela defesa, o que não se confunde com ausência de fundamentação. Note-se que, em embargos de declaração, o juízo reafirmou a suficiência da prova e a desnecessidade da prova complementar pretendida
4. No microssistema dos Juizados, vigem a oralidade, simplicidade, celeridade e economia processual (art. 2o, Lei 9.099/95). O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias (art. 370, CPC). Diante do acervo fotográfico e do boletim de ocorrência, ambos aptos à formação do convencimento sobre a trajetória interceptada pela recorrente no movimento de mudança de faixa para acesso ao retorno, a expedição de ofício ao DETRAN/DF mostrava-se prescindível, pois não alteraria a constatação fática central (ingresso lateral da recorrente na faixa ocupada pela autora). Logo, ausente prejuízo, inexiste nulidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito (colisão lateral) ocorrido em 14/05/2025, na Av. Contorno/Guará II, envolvendo seu Toyota Etios e o Jeep Compass conduzido pela requerida, com pedido de ressarcimento de R$ 1.491,67 (R$ 1.350,00 – reparo; R$ 141,67 – corridas por aplicativo) e danos morais
6. As fotografias encartadas e o Boletim de Ocorrência (IDs 81627027, 81627038, 81627039, 81627040 e 81627041) evidenciam que a recorrente, ao tentar acessar a fila/retorno, realizou deslocamento lateral e interceptou a trajetória do veículo da autora, ocasionando colisão lateral. Em tal contexto, incidem os arts. 34 e 35 do CTB (dever de certificar-se de poder executar a manobra sem perigo e de sinalizar com antecedência), bem como o art. 29, II (guarda de distância lateral e frontal). Aquele que altera seu curso tem dever de cautela reforçado e responde pelos danos se não comprova ter realizado a manobra com a diligência exigida.
7. A alegação defensiva de que a autora trafegava por faixa exclusiva de retorno não encontra lastro probatório idôneo nos autos, nem infirma a constituição do nexo causal tal como reconhecido na origem; além disso, mesmo que houvesse peculiaridade de sinalização, tal fato não exonera o condutor que invade a faixa alheia sem assegurar a segurança da manobra (CTB, arts. 34/35).
8. A nota fiscal juntada no ID 81627029, comprova o reparo do para-lama/para-choque e se coaduna com os danos observados; eventual imprecisão descritiva (lado) foi tratada na sentença como erro material irrelevante. Mantém-se, assim, a condenação de R$ 1.350,00, tal como arbitrada na origem.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.